Tribunal: CARF
Processo: 10660.001407/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.001407/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.523 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
ALYSON CARVALHO ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
LUCROS DISTRIBUÍDOS. DISTRIBUIÇÃO EXCEDENTE AO LUCRO
PRESUMIDO. ISENÇÃO. CONDIÇÕES.
A empresa pode distribuir, com isenção do imposto de renda, valor maior que o
lucro presumido do período desde que comprove que o lucro contábil excedeu
o presumido, mediante levantamento dos demonstrativos contábeis com
observância da legislação comercial, inclusive terem os livros devidamente
registrados e autenticados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Maurício Dalri
Timm do Valle, Joao Maurício Vital (Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a) Alfredo Jorge
Madeira Rosa.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo ALYSON CARVALHO ROCHA
contra o Acórdão de impugnação que decidiu pela parcial procedência do lançamento fiscal,
referente ao IRPF, ano-calendário de 2005, exercício de 2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.001407/2009-81
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.523 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001407/2009-81

Por bem descrever os fatos, transcrevo o relatório do Conselheiro que me
antecedeu:
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal que acompanha o auto de infração (fls.
8), a fiscalização tributária federal exige do ora Recorrente o recolhimento do Imposto
de Renda Pessoa Física (IRPF) e acréscimos legais incidentes sobre os dividendos
recebidos supostamente em excesso ao limite estipulado às pessoas jurídicas que
apuram o IRPJ pela sistemática do lucro presumido, nos termos do art. 48 da Instrução
Normativa SRF no 93/97, do art. 39, inc. XXVIII do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99), do art. 46 da Lei no 8.981/95 e do Ato Declaratório Normativo COSIT n°
4/96.
Diversas diligências foram efetuadas pela fiscalização com vistas à apuração dos fatos.
Constatou-se que o Recorrente e um outro sócio possuíam participações em duas
sociedades: a Comercial Beneficiadora de Café Ltda. e a Exportadora Varginha Ltda.
Essas duas sociedades foram cindidas parcialmente, tendo o patrimônio cindido vertido
em aumento de capital social de uma terceira sociedade, a Embrasil – Empresa
Brasileira Distribuidora Ltda., pelo montante global de R$ 5.027.361,00. Por meio
dessa operação, o Recorrente e o seu sócio passaram a ser sócios da Embrasil.
Contudo, na mesma data e no mesmo ato da conferência, o Recorrente e o seu sócio
retiraram-se da Embrasil, pela quantia global ajustada de R$ 3.473.390,06, sendo a
liquidação financeira do ato de retirada gradualmente realizada ao longo dos anos de
2004 e 2005.
Em 2004, a Embrasil depositava os valores devidos em conta bancária da Comercial
Beneficiadora, a qual os tributava pelo IRPJ na sistemática do lucro presumido,
mediante aplicação do coeficiente de presunção de lucro de 8%. Os valores eram, então,
depositados na conta bancária do Recorrente e de seu sócio.
Em 2005 – período relevante para o presente processo administrativo –, houve mudança
de procedimento. A Embrasil passou a depositar os valores devidos diretamente na
conta bancária do Recorrente e do seu sócio, sem trânsito pela conta da Comercial
Beneficiadora e também sem qualquer tributação.
O Recorrente qualificou os valores recebidos como restituição de capital social da
Embrasil, não os sujeitando à tributação pelo imposto de renda.
Já a fiscalização entendeu que toda a operação descrita foi realizada com o intuito de
evitar, de modo fraudulento, a incidência de tributos corporativos sobre o ganho de
capital auferido pela Comercial Beneficiadora e pela Exportadora Varginha, uma vez
que a transação verdadeiramente perseguida seria a cessão de créditos, em favor da
Embrasil, relativos à contribuição ao Instituto Brasileiro do Café (IBC) que aquelas
empresas detinham.
A fiscalização tratou, pois, de desconsiderar os atos societários de cisão parcial, de
conferência em aumento de capital social e de restituição de capital social, por
supostamente serem simulados. Na visão das autoridades fiscais, o que
verdadeiramente ocorreu foi a cessão onerosa de créditos pela Comercial Beneficiadora
e pela Exportadora Varginha em favor da Embrasil.
Os tributos devidos por essas sociedades sobre a operação considerada pelo Fisco
(ganho de capital auferido na cessão de créditos) foram formalizados em autos de
infração autônomos, constantes dos processos administrativos no 10660.001404/2009-
47 (Exportadora Varginha) e 10660.001405/2009-91 (Comercial Beneficiadora).
Como reflexo aos tributos corporativos, a exigência discutida nos presentes autos refere-
se ao IRPF supostamente devido pelo Recorrente, incidente sobre o valor distribuído em
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.523 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001407/2009-81

excesso à parcela dos dividendos isentos durante o ano de 2005, juntamente com a
multa qualificada de 150% e com os juros de mora.
Inconformado, o Recorrente apresentou impugnação, contestando o lançamento de
ofício (fls. 685).
Em primeira instância, a DRJ/Juiz de Fora julgou a impugnação parcialmente
procedente, a fim de repercutir sobre a exigência de IRPF as exclusões havidas sobre o
valor dos tributos corporativos (IRPJ, CSL e contribuições ao PIS/Cofins) cobrado das
empresas Exportadora Varginha e Comercial Beneficiadora. Não houve recurso de
ofício (acórdão no 0931.264, de 03/09/2010, fls. 1036).
Com efeito, as decisões de primeira instância tomadas nesses outros processos
administrativos reduziram o montante exigido pela fiscalização:
(i) ao reconhecer a decadência do lançamento para o ano de 2004, no processo
administrativo no 10660.001405/2009-91 (Comercial Beneficiadora); e
(ii) ao determinar a exclusão das contribuições ao PIS/Cofins sobre a suposta receita
auferida, nos processos administrativos no 10660.001405/2009-91 (Comercial
Beneficiadora) e 10660.001404/2009-47 (Exportadora Varginha).
Posteriormente a tais julgados, o CARF teve oportunidade de analisar os recursos
voluntários interpostos por aquelas empresas nos dois processos administrativos já
mencionados:
– no caso da Comercial Beneficiadora, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira
Seção de Julgamento do CARF, por meio do acórdão no 1401001.071, de 05/11/2013,
(a) negou provimento ao recurso de ofício e (b) deu parcial provimento ao recurso
voluntário interposto pela empresa, a fim de (b.1) desqualificar a multa de ofício de
150% para 75% e (b.2) acolher parcialmente a decadência apenas do 4a trimestre de
2004; – no caso da Exportadora Varginha, a 2a Turma Ordinária da 1a Câmara de
Primeira Seção de Julgamento do CARF, por meio do acórdão no 1102001.037, de
12/03/2014, por unanimidade de votos, deu provimento integral ao recurso voluntário
interposto pela empresa, de modo a cancelar toda a exigência fiscal remanescente.
Informe-se que, ao tempo do julgamento do presente recurso voluntário (janeiro/2017):
– no processo no 10660.001405/2009-91 (Comercial Beneficiadora), está pendente de
apreciação embargos de declaração perante a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da
Primeira Seção (além de existir notícia de interposição de recurso especial dirigido à
CSRF);
– no processo no 10660.001404/2009-47 (Exportadora Varginha), referidos autos
encontram-se arquivados, tendo o recurso voluntário interposto pela empresa sido
integralmente provido.
Enfim, em discussão no presente processo administrativo só restou a exigência de IRPF
relativa ao ano de 2005, em decorrência da distribuição de dividendos em excesso pelas
empresas Comercial Beneficiadora e Exportadora Varginha.
Pois bem. Ainda incoformado, o Recorrente apresentou recurso voluntário defendendo,
em síntese, (a) a inexistência de fraude nos atos societários e a impossibilidade de
imposição de multa agravada de 150%; (b) a ausência de disposição legal a limitar a
isenção sobre o valor dos dividendos distribuídos, em decorrência do regime de
apuração do IRPJ; (c) a validade da distribuição de dividendos pelas sociedades
investidas ao Recorrente e a impossibilidade de a fiscalização desconsiderar a existência
de contabilidade regular dessas sociedades; (d) a falta de matéria tributável na suposta
operação de cessão onerosa de créditos, uma vez que esta teria ocorrido com
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.523 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001407/2009-81

considerável deságio, fato que obrigatoriamente deve repercutir sobre a formação da
base de cálculo do IRPF em comento (fls. 1064).
Houve discussão entre diferente
s turmas do CARF sobre a competência para julgar o presente processo, restando
decidido a competência da 2a Seção (acórdão no 1201001.251 de 18/01/2016).
Nas e-fls. 1.278 e seguintes, o contribuinte apresenta manifestação para que fosse
indicado o processo para julgamento, já que as razões de sobrestar não mais subsistem.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o recurso.
DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS
A controversa instaurada nos autos diz respeito à omissão de rendimentos
decorrentes da distribuição de lucros e dividendos, que teria ocorrido sem respeitar as
formalidades legais e necessárias, da qual o contribuinte era sócio à época dos fatos geradores.
Inicialmente, cumpre destacar que a isenção dos lucros distribuídos está prevista
no art. 10 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995:
"Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto
de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
Parágrafo único. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de
aumento de capital por incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro
de 1996, ou de reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual
à parcela do lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista".
As empresas que optam pelo regime de lucro real ou presumido, como no caso da
empresa que a recorrente seria sócia devem observar critérios específicos para utilizar a
distribuição dos lucros, enquadrados como "isentos".
Quanto aos lucros e dividendos que excederem a base de cálculo do imposto é
importante que os registros sejam feitos por meio de escrituração contábil com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado, segundo as normas para apuração da
base de cálculo para o qual houver optado. E é justamente a controvérsia instaurada.
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.523 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001407/2009-81

Pois bem, em se tratando de pessoa jurídica tributada com base no lucro
presumido, para que a distribuição aos sócios do valor excedente aos lucros tributados seja
considerada rendimento isento é necessário observar o disposto no art. 51 da Instrução
Normativa no 11, de 21 de fevereiro de 1996, vigente à época da autuação:
"Art. 51. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios
ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, a parcela dos lucros ou dividendos que exceder o valor da base de
cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver
sujeita a pessoa jurídica, também poderá ser distribuída sem a incidência do
imposto, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita
com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao titular da
pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda que por conta de período
base não encerrado, que exceder ao valor apurado com base na escrituração, será
imputado aos lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando
sujeita a incidência do imposto de renda calculado segundo o disposto na legislação
específica, com acréscimos legais.
§4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a
parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no
7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei no 9.250,
de 1995.
§5o A isenção de que trata o caput não abrange os valores pagos a outro título, tais
como pro labore, aluguéis e serviços prestados.
§6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e
dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de período base
ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996".
Necessário se faz, portanto, que os registros dos livros contábeis e comerciais
tenham observados suas formalidades. Vale destacar que a própria legislação tributária
possibilita expressamente a distribuição de resultados apurados pela contabilidade quando tais
resultados são superiores ao montante que foi oferecido à tributação. Nessa linha, vejamos o
artigo 238, §2o, da Instrução Normativa RFB n. 1.700/17:
TÍTULO XIII
DOS LUCROS E DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS
Art. 238. Não estão sujeitos ao imposto sobre a renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual, observado o disposto no
Capítulo III da Instrução Normativa RFB no 1.397, de 16 de setembro de 2013.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios
ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.523 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001407/2009-81

§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderão ser pagos ou creditados sem incidência do IRRF:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuído do IRPJ, da CSLL, da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no inciso I,
desde que a empresa demonstre, com base em escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado.
Registra-se, ainda, que tal possibilidade já existia inclusive no artigo 48, §2o, da
Instrução Normativa SRF n. 93/97, que assim dispunha:
Seção IX. LUCROS E DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios
ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I,
desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
Cumpre destacar, ainda, que a divisão dos lucros e dividendos estão sendo aceitos
como isentos pela jurisprudência do CARF mediante o cumprimento de formalidades e
obrigações como manter os livros contábeis/livro diário devidamente escriturado, a exemplo do
Acórdão 2202-005.011, de 12 de março de 2019, de Relatoria do Conselheiro Martin da Silva
Gesto, da 2a Câmara/ 2a Turma Ordinária, da qual descreve que a isenção é permitida “desde que
a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei comercial,
que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração da base de
cálculo do imposto pelo lucro presumido. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é
obrigatório o uso de Livro Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, que deverá
conter termos de abertura e de encerramento, e ser submetido à autenticação no órgão
competente do Registro do Comércio”.
No presente caso, o processo foi sobrestado para aguardar o transito em julgado
no processo no 10660.001405/2009-91, uma vez que foi constatado questão prejudicial do mérito
do presente recurso voluntário, regulada pelo art. 6o, inciso III, do Regimento Interno do CARF,
no que diz respeito a processo reflexo.
O julgamento final do respectivo processo teve o Acórdão de 9101-005.972, de
08/02/2022, com o seguinte resultado:
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.523 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001407/2009-81

Ementa(s)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2004, 2005.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
CESSÃO
DE
CRÉDITOS.
TRIBUTAÇÃO NA SISTEMÁTICA DO LUCRO PRESUMIDO. CONTEXTOS
FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a
divergência evidenciam decisão em contexto fático distinto, concernente à cessão de
créditos de ICMS, referida como recuperação de custos não ativados, e não de crédito
integrante do ativo do sujeito passivo, alienado com deságio, decorrente de Quota de
Contribuição sobre Exportação de Café.
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA ACESSÓRIA. MULTA QUALIFICADA.
CONHECIMENTO DO RECURSO PREJUDICADO PELO FATO DE NÃO TER
SIDO CONHECIDO DO RECURSO QUANTO À MATÉRIA RELATIVA À
EXIGÊNCIA PRINCIPAL.
Não obstante o acolhimento, pelo colegiado, do recurso especial quanto à matéria
relativa à multa qualificada em face do não conhecimento do recurso fazendário quanto
à segunda matéria, na qual se discutia a exigência principal, restou prejudicada a sua
apreciação, vez que ante a impossibilidade processual de restabelecer a exigência do
crédito tributário principal não há motivo ou justificativa para o escrutínio jurisdicional
da sanção correspondente.
Acórdão de embargos de declaração n.o 1401-002.153, de 17/10/2017,
Ementa(s)
Assunto:
Imposto
sobre
a
Renda
de
Pessoa
Jurídica
-
IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO DO
JULGADO.
CABIMENTO.
São cabíveis embargos de declaração para suprir omissão de acórdão. Os embargos são
acolhidos para integrar os fundamentos eivados de omissão, concedendo-se efeitos
infringentes ao recurso quando as omissões constatadas tiverem o condão alterar a
decisão embargada.
LUCRO PRESUMIDO. CESSÃO DE CRÉDITOS ORIUNDOS DE TRIBUTO
RECOLHIDO A MAIOR. NÃO INCIDÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO NO MOMENTO
DA CESSÃO.
A cessão de créditos com deságio não se sujeita à tributação do IRPJ, pois não há ganho
na operação, que é resultado da subtração entre o valor recebido e o valor do crédito
cedido.
Conforme se verifica-se da autuação, no processo correlacionado, o sócio do
recorrente teve julgamento favorável, conforme Acórdão de Recurso Voluntário n.o 2202-
005.708 em 05, de novembro de 2019, em razão da mesma acusação fiscal, e mesmo ano-
calendário, com ementa assim transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF).
Exercício: 2006. LUCROS DISTRIBUÍDOS. DISTRIBUIÇÃO EXCEDENTE AO
LUCRO PRESUMIDO. ISENÇÃO. CONDIÇÕES.
A empresa pode distribuir, com isenção do imposto de renda, valor maior que o
lucro presumido do período desde que comprove que o lucro contábil excedeu o
presumido, mediante levantamento dos demonstrativos contábeis com
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.523 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001407/2009-81

observância da legislação comercial, inclusive terem os livros devidamente
registrados e autenticados.
Tomo por empréstimo os fundamentos utilizados do referido Acórdão, para
também utilizar, além do processo decorrente reflexo:
(...)
Consoante se demonstrou pelas transcrições de partes dos acórdãos CARF
supra
dos
processos
administrativos
fiscais
da
COMERCIAL
BENEFICIADORA DE CAFÉ (processo no 10660.001405/2009-91) e
EXPORTADORA VARGINHA (processo no 10660.001404/2009-47), as
autuações nas pessoas jurídicas em relação ao ano-calendário 2005 foram
afastadas pelas turmas ordinárias do CARF.
Diante disso, as contabilidades apresentadas referentes aos ano-calendário
de 2005, diversamente do que apontou a autoridade lançadora, respaldam
a distribuição do excedente de lucro distribuído pela COMERCIAL
BENEFICIADORA DE CAFÉ e EXPORTADORA VARGINHA, haja
vista que os defeitos verificados pela fiscalização nas contabilidades das
empresas não foram ratificados pelo CARF, não havendo razão para que
os excedentes ao lucros distribuídos não possam ser distribuídos ao sócio
ora recorrente.
Com isso, não foram verificados pelo CARF os defeitos apontados pela
fiscalização na contabilidade ou na operação realizada de distribuição de lucros e dividendos, ao
recorrente.
Portanto, o recorrente se beneficia da decisão do processo reflexo, e pelo princípio
da segurança jurídica, diante da aplicação dos efeitos daquele feito ao presente caso.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto,
ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao contribuinte, cabe o ônus de provar que o
rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que
pertence a terceiros.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que se alega é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste
sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
"Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo
37 desta Lei".
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.523 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001407/2009-81

Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 1388
DF CARF MF
Original